Tribunal: STF
Processo: RHC 117706
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (104g de “maconha”). 1. Possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado para réu condenado por crime hediondo ou equiparado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007, declarado inconstitucional pelo Plenário do STF no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli). Recurso ordinário em habeas corpus provido. 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida exclusivamente com base em maus antecedentes informados pelo réu em seu interrogatório. 3. Ordem concedida de ofício.